Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos de origem, constata-se a superveniência de sentença de mérito e que concedeu a segurança para determinar o julgamento de processo administrativo instaurado pelo impetrante. Ante a superveniente perda do interesse recursal, na forma do art.10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403